Tribunal: TJBA
Processo: 8030047-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030047-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: LUCIANA DAMASCENO SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luciana Damasceno Santana de Jesus, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção de cobertura de plano de saúde. A insurgência recursal limita-se à condenação indenizatória e à alegação de legitimidade do cancelamento unilateral do contrato, fundamentado em suposta inadimplência.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, promovida sem a observância dos requisitos legais — notificação prévia e prazo mínimo de inadimplência — e ocorrida durante a vigência contratual, afasta ou mantém o dever de indenizar por danos morais, considerando ainda a responsabilidade solidária entre operadora e administradora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva (art. 14), sendo solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

4. A perda superveniente do objeto atinge apenas o pedido de obrigação de fazer (reativação), não excluindo o direito à reparação por danos já sofridos (art. 493 do CPC).

5. A Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, condiciona a rescisão unilateral por inadimplência à mora superior a sessenta dias e à notificação prévia até o quinquagésimo dia, requisitos não observados no caso concreto.

6. O cancelamento injustificado de plano de saúde, sobretudo diante de necessidade de atendimento e contrato adimplente, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ no Tema 1.082.

7. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios punitivo e compensatório e alinhando-se à jurisprudência para casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. "A interrupção indevida de cobertura de plano de saúde, sem prévia notificação e durante a vigência contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, independentemente de prova do prejuízo."

2. "Operadora e administradora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento irregular, por integrarem a cadeia de fornecimento."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.082; TJ-BA, Apelação nº 0000136-34.2015.8.05.0138; TJ-BA, Apelação nº 0567779-38.2016.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0529605-91.2015.8.05.0001; TJSP, Apelação nº 1024954-06.2018.8.26.0506.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8030047-94.2023.8.05.0001
da comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e apelado,
M. S. DE J., rep. por sua genitora, LUCIANA DAMASCENO SANTANA DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça